Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO QUE CUMPRE PENA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, NO REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO DE SUBMETÊ-LO A EXAME CRIMINOLÓGICO O FIM DE SER ANALISADA A CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que negou a realização de exame criminológico, alegando ser o procedimento indispensável à correta individualização da pena, por se tratar de condenação por homicídio.
2 A Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439/STJ conferem ao Juiz a faculdade de determinar ou não o exame criminológico, mediante a demonstração de sua real necessidade. Ocorre que o reeducando, neste caso, já cumpriu cerca de dois terços de sua pena total e se encontra no regime semiaberto com autorização para trabalho externo, sem intercorrências. Por isso, entendeu corretamente o Juiz da VEP ser desnecessário o exame pericial.
3 Agravo não provido.